Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 22, § 4o E 24, § 1o, DA LEI N. 8.906/94. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que originados ou em autos apartados, conforme sua conveniência.
2 – Especificamente em relação aos honorários advocatícios contratuais estabelecidos entre as partes, a Lei no 8.906/94 também garante ao advogado a possibilidade de requerer, nos mesmos autos, a reserva de quantia a fim de pagamento de tal verba honorária, desde que faça juntar aos autos o seu contrato de honorários antes do mandado de levantamento ou de expedição do precatório.
3 – Não subsiste a necessidade de ajuizamento próprio de demanda para a execução dos honorários arbitrados no Feito originário e dos honorários advocatícios contratuais, tendo em vista o disposto nos artigos 22, § 1o e 24, § 1o, ambos da Lei n. 8.906/94, bem assim por não se vislumbrar o tumulto processual ou o conflito de interesses utilizados no decisum como fundamentos do indeferimento do pedido.
4 – Afasta-se a rejeição do pedido realizado pelos ex-patronos da Exequente, processando-se a execução de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais nos próprios autos, com determinação, todavia, de regularização do pedido.
Agravo de Instrumento provido.